Tribunal: STF
Processo: ARE 1465569
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Trata-se de ação proposta por MONICA SANTOS VEIGA em face do MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, visando à incorporação da Gratificação de Regime Especial de Trabalho (GRET) ao vencimento-base da autora, e ao pagamento das verbas remuneratórias, no valor de R$ 72.719,14.



    Alegou a parte autora que é Guarda Municipal do Município de São Gonçalo, sendo que a Lei Municipal nº 635/2015 criou a Gratificação de Regime Especial de Trabalho (GRET), paga a todos os Guardas Municipais, ativos e aposentados, em 50% do vencimento básico, se tratando de gratificação de caráter permanente, notadamente um aumento de remuneração disfarçado. Assim, pretende a incorporação da referida gratificação ao seu vencimento-base.



    Manifestação do Ministério Público às fls. 211/212, esclarecendo a inexistência de interesse justificador de sua intervenção no feito.



    Decisão de fl. 216, na qual foi decretada a revelia do réu.



    Contudo, a incidência dos efeitos da revelia, como a presunção de veracidade dos fatos elencados na inicial, não é automática, embora verse o litígio sobre direitos disponíveis.



    Tanto a presunção de veracidade, prevista tanto no artigo 344 do CPC, a rigor dispensável, quanto à desnecessidade de produção de prova (artigo 374, III, do CPC), pressupõem, no mínimo, a verossimilhança da afirmação, de forma que não se pode impor ao julgador a aceitação de fatos absolutamente improváveis, cuja verificação, segundo revelado pela experiência comum, é difícil ou quase impossível.



    No mérito, a gratificação de regime especial de trabalho (GRET), instituída pela Lei nº 635/2015, é concedida a todo Guarda Municipal, em caráter permanente, integrando as vantagens do cargo, inclusive na aposentadoria, in verbis:



    Art. 2º O servidor Guarda Municipal fará jus a uma Gratificação de Regime Especial de Trabalho de 50% (cinquenta por cento), a qual incidirá sobre o vencimento base. § 1º Para efeito desta lei a gratificação é de caráter permanente e integra o elenco de vantagens de natureza do cargo, sendo percebida inclusive na aposentadoria. § 2º Não perderá o direito à gratificação o servidor que se ausentar do serviço em virtude de férias, luto, núpcias, licença maternidade/paternidade, licença prêmio e licença médica deferida por junta médica oficial. § 3º O percentual integral da gratificação vigorará integralmente a partir de 1º de janeiro de 2015."



    Ademais, em julgamento realizado em 12/09/2019, o Órgão Especial reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo legal nos autos nº 0040676-92.2017.8.19.0000.



    Outrossim, o IRDR nº 0023484-83.2016.8.19.0000, suscitado na defesa, versou sobre o adicional de produtividade de trânsito, ou seja, gratificação não pleiteada na demanda. No caso dos autos, consiste em um direito da autora o recebimento da gratificação objeto da lide, desde a publicação da referida lei, ocorrida em 05/02/2015.



    Portanto, a Gratificação de Regime Especial de Trabalho (GRET) é paga de forma genérica, o que desnatura a essência do adicional de desempenho e a caracteriza como verba vencimental.



    Outrossim, não se olvida da Súmula Vinculante nº 37, porém não se trata de aumento de vencimentos, mas do reconhecimento que estes (vencimentos), já estabelecidos pelo Executivo, devem compor a base de cálculo para os devidos reflexos.



    Portanto, deve ser acolhido o pedido inicial, devendo a Gratificação de Regime Especial de Trabalho (GRET) incorporar o vencimento-base da autora.



    A autora instruiu a inicial com a planilha com valores devidos (fl. 25), contemplando as diferenças devidas correspondentes ao período de julho de 2017 a julho de 2022, sendo certo que não comprovou o réu o pagamento destas, ônus este que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC.



    Portanto, deve ser acolhido o pedido de pagamento das diferenças no valor total de R$ 72.719,14.



    Diante do exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos para:



    (I) Condenar o réu a incorporar definitivamente ao vencimento-base da autora os valores correspondentes a Gratificação de Regime Especial de Trabalho (GRET), no prazo de 15 dias a contar da intimação desta, sob pena de multa a ser fixada em sede de execução;



    (II) Condenar o réu a pagar à autora as parcelas vencidas no valor de R$ 72.719,14 (setenta e dois mil, setecentos e dezoito reais, quatorze centavos), referente às diferenças da Gratificação de Regime Especial de Trabalho (GRET) no vencimento-base da autora, correspondentes ao período de julho de 2017 a julho de 2022, sendo os valores refefrentes a julho de 2017 a novembro de 2021 corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do pagamento e acrescido de juros moratórios, a contar da citação, pelo mesmo índice aplicado às cadernetas de poupança, em cumprimento estrito à orientação firmada no Tema 810 do STF, enquanto os valores referentes ao período de dezembro de 2021 a julho de 2022 corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios, com incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, em cumprimento estrito à EC nº 113/2021.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente